Tribunal: TJMT
Processo: 1000003-13.2024.8.11.0034
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000003-13.2024.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARIA HELENICIA BRAGA DE SOUZA - CPF: 569.777.861-91 (APELADO), JOSEANE MALHEIROS ALVIM - CPF: 973.435.791-34 (ADVOGADO), KADOSH AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 33.603.422/0001-00 (APELANTE), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDÊNCIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIOS OCULTOS GRAVES. COMPROVAÇÃO. VEÍCULO SINISTRADO COM REPINTURA INTEGRAL E PEÇAS NÃO ORIGINAIS. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. CONTRATOS SUCESSIVOS INTERLIGADOS. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reparação de danos materiais e morais, que condenou a empresa apelante ao pagamento de R$ 34.276,13, a título de danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais. A apelada adquiriu veículo Renault Duster que apresentou vícios ocultos graves, tendo sido posteriormente compelida a celebrar novo contrato para aquisição de veículo Chevrolet Ônix sem compensação dos valores pagos no primeiro negócio.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) verificar se os defeitos apresentados pelo veículo Renault Duster configuram vícios ocultos ou mero desgaste natural de veículo usado; (ii) analisar se os dois contratos celebrados constituem negócios autônomos ou encontram-se materialmente interligados; (iii) aferir se a situação vivenciada pela consumidora ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

As provas dos autos, oral e documental, especialmente o laudo técnico elaborado por concessionária autorizada, demonstra que o veículo Duster havia sido integralmente repintado, apresentava indícios de sinistro anterior, utilizava peças não originais e sofria infiltração de água no motor, circunstâncias que ultrapassam o desgaste natural esperado de veículo usado e configuram vícios ocultos graves.

A omissão de informações essenciais sobre o real estado do veículo caracteriza falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação previsto no CDC, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Embora formalmente distintos, os contratos celebrados guardam evidente conexão material, pois a aquisição do segundo veículo decorreu da necessidade de mitigar prejuízos causados pela venda do primeiro com vícios ocultos, não constituindo livre manifestação de vontade da consumidora.

A apelante não comprovou a compensação dos valores pagos pela apelada no primeiro contrato, no valor de R$ 34.276,13, caracterizando retenção indevida e enriquecimento sem causa vedado pelo artigo 884 do CC.

A situação vivenciada pela apelada ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando abalo moral indenizável diante da aquisição de veículo com vícios graves, frustração da legítima expectativa, perda do veículo entregue como entrada e necessidade de celebração de novo contrato em condições mais onerosas.

O valor fixado a título de danos morais em R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A venda de veículo usado com vícios ocultos graves, como sinistro anterior, repintura integral e utilização de peças não originais, sem a devida informação ao consumidor, configura falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor. 2. Contratos sucessivos celebrados para solucionar vícios do negócio anterior encontram-se materialmente interligados quando o segundo decorre diretamente da falha no primeiro, afastando-se a tese de autonomia contratual absoluta. 3. A retenção de valores pagos pelo consumidor no primeiro contrato, sem comprovação de compensação ou restituição no segundo negócio, caracteriza enriquecimento sem causa e enseja reparação por danos materiais. 4. A aquisição de veículo com vícios ocultos relevantes, somada à frustração da legítima expectativa, perda do bem entregue como entrada e necessidade de novo endividamento em condições mais gravosas, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
KADOSH AUTOMOVEIS LTDA

na
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais no 1000003-13.2024.8.11.0034
ajuizada por
MARIA HELENICIA BRAGA DE SOUZA,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a requerida ao pagamento de:

a) indenização por danos materiais, no valor de R$ 34.276,13 (trinta e quatro mil, duzentos e setenta e seis reais e treze centavos), acrescido de correção monetária, pelo INPC, desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação;

b) indenização por danos morais, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente, pelo INPC, a partir da data desta sentença, e acrescidos de juros de mora desde a citação;

No mais, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este fixado em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Alega a apelante a inexistência de vício oculto, ao argumento de que a transação envolveu veículo usado, que pressupõe desgaste natural pelo tempo e uso.

Sustenta que problemas decorrentes do desgaste natural não configuram vício oculto, constituindo risco inerente ao negócio, especialmente quando o adquirente não realiza vistoria cautelar prévia.

Assevera que a autora não demonstrou que os problemas apresentados ultrapassavam o mero desgaste esperado para automóvel usado, nem comprovou a preexistência dos supostos vícios estruturais de forma inequívoca.

Defende a validade dos negócios jurídicos celebrados, pois constituem contratos autônomos e distintos, sendo que a autora, de livre e espontânea vontade, optou por adquirir novo veículo em nova negociação com novas condições.

Aduz que agiu de boa-fé ao aceitar o desfazimento do primeiro negócio e realizar nova venda, não havendo retenção indevida de valores.

Argumenta que não houve retenção indevida de R$ 34.276,13, afirmando que o referido valor foi integralmente revertido em benefício da própria autora, sendo utilizado de forma legítima para liquidação do primeiro contrato e como parte do pagamento do segundo negócio.

Destaca que os eventos narrados não ultrapassam a esfera dos meros dissabores cotidianos típicos das relações comerciais, motivo pelo qual não há falar em danos morais.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do valor para patamar não superior a R$ 1.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob tais argumentos, postula pelo provimento do recurso.

Contrarrazões (ID 359258450), pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que a autora
MARIA HELENICIA BRAGA DE SOUZA
ajuizou a

Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais no 1000003-13.2024.8.11.0034
em face de

KADOSH AUTOMOVEIS LTDA,
aduzindo que

dirigiu-se ao estabelecimento da requerida com o objetivo de adquirir novo veículo e o vendedor Luan apresentou-lhe o veículo Renault Duster 1.6 E CVT, ano de fabricação 2017, modelo 2018, cor branca, placa GDP5D78, chassi 93YHSR3HSJJ996945, Renavam 1132394950, assegurando que o automóvel encontrava-se em perfeitas condições de uso.

Alegou que celebrou contrato de compra e venda em 17/06/2022, pelo valor total de R$ 78.900,00, mediante entrada de R$ 34.276,13, composta pela entrega de seu veículo Volkswagen Fox 1.6 Prime GII, cor branca, ano de fabricação 2012, modelo 2013, avaliado em R$ 30.000,00, acrescido de pagamento parcelado de R$ 4.276,13 em seis parcelas de R$ 750,00, e o saldo remanescente de R$ 48.900,00 foi financiado junto ao Banco Safra em 48 parcelas de R$ 1.189,39.

Sustentou que, logo após a aquisição, o veículo passou a apresentar diversos problemas mecânicos.

Assim, procurou a requerida em diversas ocasiões, conforme demonstram as conversas mantidas via aplicativo de mensagens WhatsApp, com o vendedor Cleyton, nas quais reportou defeitos nos sensores das portas, problemas no sistema de injeção eletrônica, desalinhamento de para-choques e outras irregularidades.

Argumentou que, embora a requerida tenha realizado alguns reparos durante o período de garantia, os vícios persistiram sem solução definitiva.

Afirmou que o laudo técnico produzido pela concessionária autorizada Renault, constatou que o veículo havia sido integralmente repintado, apresentando 80% de repintura com utilização de massa plástica, a coluna traseira esquerda e a coluna traseira direita haviam sido recuperadas e o painel traseiro encontrava-se amassado e o assoalho do porta-malas apresentava avarias.

Asseverou que a conclusão técnica apontou que o veículo não apresentava condições adequadas de uso, não possuía valor de mercado compatível com veículo em estado normal e, segundo informação verbal prestada à autora, "não servia nem para fazenda".

Salientou que retornou à requerida para exigir a devolução dos valores pagos ou a restituição de seu veículo Fox, sendo que foi recebida pelo proprietário do estabelecimento, que reconheceu a gravidade da situação, mas informou que o veículo Fox já havia sido comercializado, impossibilitando sua devolução.

Ressaltou que o representante da requerida apresentou três alternativas: deixar o veículo Duster no estabelecimento para reparos, com posterior retirada pela autora; deixar o veículo para venda consignada, com quitação do financiamento e repasse do eventual saldo; ou escolher outro veículo do estoque, com quitação da dívida da Duster e concessão de benefícios.

Diante da recusa da requerida em restituir os valores pagos e pressionada pela necessidade de solucionar o problema, optou pela terceira alternativa, ou seja, em janeiro/2023, celebrou novo contrato de compra e venda para aquisição do veículo Ônix, fabricação e modelo 2020, também pelo valor de R$ 78.900,00, sendo que a requerida recebeu o veículo Duster como parte do pagamento, atribuindo-lhe o valor de apenas R$ 7.100,00, e a autora realizou pagamento adicional de R$ 4.900,00 mediante transferência bancária e assumiu novo financiamento junto ao BV Financeira no valor de R$ 66.900,00, em 60 parcelas de R$ 2.166,00.

Afirmou que somente após a celebração do segundo contrato, percebeu que havia sido induzida em erro, eis que a requerida, ao invés de substituir o veículo defeituoso por outro em condições adequadas, estruturou nova operação comercial que lhe causou prejuízo financeiro.

Assim, ajuizou a demanda requerendo a condenação da requerida à restituição do valor de R$ 34.276,13, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Na contestação, a requerida sustentou a inexistência de vício oculto, regularidade das negociações, contratos distintos, ausência de dano material e moral, e boa-fé na condução das tratativas. Ao final, requereu a improcedência da demanda.

Ao decidir, a magistrada Dra. Amanda Pereira Leite Dias, julgou procedente a demanda, conforme relatado.

Pois bem.

Inicialmente, resta clara a relação de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3o, § 2o, do CDC, sujeitando-se a fornecedora à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, a apelante alega que a transação envolveu um veículo usado, o que, por sua natureza, pressupõe um desgaste natural pelo tempo e uso, sendo que a apelada não comprovou os supostos vícios estruturais do veículo de forma inequívoca.

A despeito de tais argumentos, da análise das

provas oral e documental produzidas, especialmente a vistoria realizada no veículo elaborada pela concessionária autorizada Renault (ID 359257942), verifica-se que o veículo Duster apresentava vícios graves e ocultos. Vejamos:

Observa-se que o automóvel havia sido integralmente repintado, apresentava indícios de sinistro anterior, utilizava peças não originais e sofria infiltração de água no motor, ou seja, tais circunstâncias ultrapassam o desgaste natural esperado de um veículo usado.

Desse modo, a alegação da apelante de que problemas decorrentes do uso normal não configuram vício oculto, não se sustenta diante das evidências.

Ressalta-se que a apelada procurou reiteradamente a apelante durante o período de garantia, sem obter solução definitiva para os defeitos apresentados.

Na hipótese, a apelante não demonstrou que os reparos realizados sanaram efetivamente os vícios ou que os problemas decorreram de mau uso do veículo pela adquirente, pois tais circunstâncias não eram perceptíveis de plano e não se encontram dentro da esfera de previsibilidade e aceitação da apelada.

Ademais, por serem características inerentes aos veículos usados, mas que refletem diretamente no preço, as avarias e desgastes devem ser expressamente informadas pelo proprietário ao adquirente.

Logo, não há dúvida de que a omissão de tais informações caracteriza falha na prestação do serviço da apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. Contrato entre particulares tendo por objeto veículo com 9 anos de uso. Pretensão deduzida pelo adquirente em face dos alienantes visando ao abatimento do preço, com a dedução dos gastos para a reparação do motor. Improcedência em primeiro grau. Inconformismo. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Reconhecimento. RETÍFICA DO MOTOR. Vício oculto, substancial e imprevisível e que não decorre do uso normal do bem. Violação ao dever de informação. Motor precisou ser retificado dias depois da aquisição. Procedimento mecânico complexo, regulamentado pela ABNT, e que reclama desmontagem, limpeza, reparo e nova montagem de todo o motor, com o intuito de restabelecer funcionalidades originais, prejudicadas em decorrência de prolongada má-conservação. Incidência do art. 442 do Código Civil. Sentença reformada. SUCUMBÊNCIA. Inversão do ônus. RECURSO PROVIDO
.

(TJ-SP - AC: 10016993220218260597 SP 1001699-32.2021.8.26 .0597, Relator.: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 15/03/2022, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2022)

Em relação à alegada autonomia entre os contratos celebrados, embora formalmente distintos, os negócios jurídicos guardam evidente conexão material, pois a aquisição do segundo veículo (Ônix) não decorreu de livre manifestação de vontade da consumidora/apelada, mas da necessidade de mitigar os prejuízos causados pela venda do primeiro automóvel (Duster) com vícios ocultos graves.

Salienta-se que no primeiro contrato, no valor de R$ 78.900,00 (veículo Duster - ID 359257939), restou incontroverso que a apelada efetuou entrada de R$ 34.276,13, composta pela entrega do veículo Fox 1.6, avaliado em R$ 30.000,00, e pagamento de R$ 4.276,13. No segundo contrato (veículo Ônix - ID 359257943), também no valor de R$ 78.900,00, a Duster recebeu avaliação de apenas de R$ 7.100,00, sem qualquer demonstração de compensação ou restituição da diferença paga anteriormente.

A alegação da apelante de que o valor teria sido utilizado para quitação do primeiro contrato e entrada do segundo, não encontra respaldo na prova produzida, eis que a apelante não apresentou documentação idônea demonstrando a efetiva compensação dos valores.

Assim, a retenção de quantia paga pela apelada, sem a devida compensação ou restituição quando desfeito o negócio por culpa do fornecedor, caracteriza enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 884 do CC.

Portanto, os
danos materiais
restaram plenamente demonstrados, pois a apelada desembolsou R$ 34.276,13, no primeiro contrato, valor não compensado ou restituído quando da celebração do segundo negócio.

Além disso, assumiu novo financiamento em condições mais onerosas, com valor superior ao inicialmente contratado, para solucionar problema causado exclusivamente pela falha da apelante.

Desse modo, deve ser há de ser mantida a condenação tal como lançada.

No que diz respeito aos
danos morais
,
cediço que para a configuração do dano moral
,
há de ser verificado se o fato realmente chegou a causar dor e sofrimento para a autora.

Nesse contexto, a situação vivenciada pela autora ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, eis que a aquisição de veículo com vícios ocultos graves, a frustração da legítima expectativa de uso, a perda do veículo entregue como entrada, a necessidade de celebração de novo contrato em condições mais gravosas e o prolongado desgaste para solução do problema, configuram abalo moral indenizável.

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, a julgadora singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor adequado aos requisitos da proporcionalidade e razoabilidade.

Logo, diante circunstâncias do caso concreto, das condições sociais e econômicas das partes, imperiosa a manutenção do valor arbitrado.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026